Tribunal: TCU
Processo: 036.921/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Fundação Cultural de Lages em face do Acórdão 7.864/2021-TCU-2a Câmara, por meio do qual este Tribunal acolheu parcialmente embargos de declaração opostos pelo mesmo recorrente contra o Acórdão 1.430/2021-TCU-2a Câmara, que havia negado conhecimento ao recurso de reconsideração por ela interposto ante os termos do Acórdão 3.898/2019-TCU-2a Câmara, de natureza condenatória.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Fundação Cultural de Lages em face do Acórdão 7864/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal acolheu parcialmente embargos de declaração opostos pelo mesmo recorrente contra o Acórdão 1430/2021-TCU-Segunda Câmara , que havia negado conhecimento ao recurso de reconsideração por ela interposto ante os termos do Acórdão 3898/2019-TCU-Segunda Câmara , de natureza condenatória; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los parcialmente, ante a contradição, sanada pelos esclarecimentos contidos no Voto que fundamenta este acórdão, porém manter inalterados os termos das demais decisões proferidas nos autos; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante, informando-lhe que o Relatório e Voto que o fundamentam podem ser acessados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.